Tribunal: TJBA
Processo: 8119838-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119838-11.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: AUREA INACIO DOS SANTOS NEVES

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIOS SANTOS NEVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. VALIDADE DO CONTRATO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora da ação alegou não ter anuído à celebração de Contrato de Refinanciamento de Débito, afirmando que se dirigiu à agência bancária apenas para obter cópia do contrato anterior. A sentença declarou a inexigibilidade de todo o débito, ao entender configurado vício de consentimento. A parte ré/apelante defendeu a validade da contratação, apresentando documentos que comprovariam a manifestação regular de vontade da autora e a efetiva liberação de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na celebração do contrato de refinanciamento do débito firmado entre as partes; (ii) estabelecer se é válida a contratação bancária realizada por pessoa idosa, diante da presunção de vulnerabilidade, quando ausente prova inequívoca de coação, erro ou outro defeito do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O contrato de refinanciamento anexado aos autos está formalmente assinado pela parte autora, com destaque para sua natureza jurídica, além de estar instruído com cópia de documentos pessoais, fotos tiradas no momento da contratação e comprovante de crédito em favor da autora, o que afasta a alegação de inexistência da relação contratual.

4 - A condição de pessoa idosa, embora relevante para a análise da vulnerabilidade, não implica presunção de incapacidade civil ou vício de consentimento, sendo imprescindível a demonstração inequívoca do defeito do negócio jurídico.

5 - O vício de consentimento não se presume, devendo ser comprovado por prova robusta, a qual não foi produzida nos autos. A autora não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

6 - O simples inconformismo quanto à taxa de juros aplicada não autoriza a anulação do contrato em sua integralidade, devendo, quando for o caso, ser buscada a revisão contratual, o que não foi objeto da demanda.

7 - Diante da ausência de demonstração de ilicitude, falha na prestação de serviço ou dano, é indevida a condenação em danos morais e à restituição de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1 -

A validade de contrato bancário firmado por pessoa idosa depende da demonstração de vício de consentimento, que não se presume e deve ser comprovado por prova robusta.

2 - A apresentação de contrato assinado, fotos no momento da contratação, documentos pessoais e liberação de crédito configura prova suficiente da relação jurídica e da manifestação de vontade.

3 - A condição de consumidor hipervulnerável não exime o autor do ônus de comprovar defeito no negócio jurídico, sob pena de improcedência da demanda.

4 - A discordância quanto à taxa de juros não enseja nulidade contratual, mas eventual revisão, desde que expressamente requerida.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 373, I e II; art. 85; CC, art. 104; CDC, arts. 6º, III, e 31.

Jurisprudência relevante citada
:
-
TJ-BA, Apelação Cível nº 0015224-33.2009.8.05.0103, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 02.12.2022;
- TJ-MG, Apelação Cível nº 5007070-22.2024.8.13.0707, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 24.06.2025;
- TJ-BA, Apelação Cível nº 8032955-66.2019.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 01.10.2019;
- TJ-MS, Apelação Cível nº 0843400-18.2023.8.12.0001, Rel. Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, 5ª Câmara Cível, j. 26.03.2024;
- TJ-MG, Apelação Cível nº 5000974-31.2022.8.13.0684, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, j. 14.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8119838-11.2022.8.05.0001, oriundo da Comarca de Salvador,

figurando como Apelante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e como Apelada ÁUREA INACIO DOS SANTOS NEVES.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA